Tribunal: TJSP
Processo: 2052820-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação reivindicatória. Bem público. Deferimento de liminar para desocupação da área litigiosa. Pretensão de reforma. Inadmissibilidade. Desocupação da área que restou alicerçada em substancioso laudo pericial (sobre o qual os interessados tiveram oportunidade de se manifestar), e que está avalizada por decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou (a) que "a área

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação reivindicatória. Bem público. Deferimento de liminar para desocupação da área litigiosa. Pretensão de reforma. Inadmissibilidade. Desocupação da área que restou alicerçada em substancioso laudo pericial (sobre o qual os interessados tiveram oportunidade de se manifestar), e que está avalizada por decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou (a) que "a área ocupada apresenta risco concreto de danos às pessoas que ali vivem a afastar a questão do paradigma da ADPF 828- MC/DF, de modo que se verifica o periculum in mora reverso"; e (b) que as "medidas para realocação dos moradores vem sendo tomadas pelo Poder Público local, tendo havido, até a adesão de 355 famílias ao benefício provisório para pagamento de aluguel, no valor de R$ 400,00 – sendo que 291 destas já receberam a terceira parcela do benefício – e será oferecida habitação popular definitiva que abrigará os ocupantes removidos". Retomada da área, portanto. que foi deferida mediante condições já estabelecidas em decisões anteriores, tudo após audiência de conciliação, que contou com a participação da Defensoria Pública e do Ministério Público local (que também concordou com referida ordem de desocupação). Recurso desprovido.